Tribunal: TJDFT
Processo: 0735070-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC. CIÊNCIA DA NATUREZA DO CONTRATO. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Se o apelante apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, mostra-se cumprido o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
2. O instrumento escrito de contrato de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura mediante consignação em contracheque, cujas cláusulas esclarecem quanto à necessidade de pagamento das faturas e à incidência de encargos de crédito rotativo sobre os valores não pagos, mostra que a consumidora foi devidamente informada sobre a modalidade de contrato a que aderiu.
3. O arrependimento que possa ter atingido a parte consumidora não leva à invalidação do negócio jurídico, quando ausente qualquer vício em sua origem.
4. Ausente a prova de suposta falha na prestação do serviço do banco, não há que se falar em repetição do indébito e em reparação por danos morais.
5. Apelo do autor conhecido e não provido.